Tribunal: TJDFT
Processo: 0022703-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
direito do consumidor. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. cláusula penal. lucros cessantes. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. recursoS especiaIS repetitivoS. reexame. adequação ao entendimento do superior tribunal de justiça.
1. Reexame para adequação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar o REsp n. 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que incide a prescrição trienal estabelecida no art. 206, § 3o, inc. IV, Código Civil, sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. REsp n. 1.635.428 e REsp n. 1.498.484/DF. Tema 970.
4. A cláusula penal moratória de 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso e inserida na avença, encontra-se dentro dos patamares de razoabilidade, pois é capaz de refletir o valor de locação do imóvel por cada mês de não fruição pelos promitentes compradores. Precedentes do TJDFT.
5. A previsão de cláusula penal moratória, contra a construtora, subtrai a incidência concomitante de lucros cessantes ou cláusula penal compensatória, a qual também possui caráter indenizatório. Temas 907 e 971 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação das empresas rés parcialmente providas.
7. Apelação dos autores parcialmente providas